Tribunal: TJMT
Processo: 23858-60.2012.8.11.0001
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Julgado em 10/09/2020
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
10/09/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Sair
Seja bem vindo,
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO TJMT 10/09/2020 • 19h 33' 18'' • 09:55
Restrições Designações
Você está em: RENAJUD Retirar Restrições
Retirar Restrições
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
10/09/2020 - 19:33:18
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO - MT
Órgão CUIABA SEGUNDO JUIZADO Nro do
00238586020128110001
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Processo
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
DO MATO GROSSO
Órgão CUIABA SEGUNDO JUIZADO Juiz
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Retirada
Para o processo: 00238586020128110001 Órgão Judiciário : CUIABA SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE
CUIABA
Restrições Retiradas: 1
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
IMP/IVECO HIMAGIKA COMERCIO
JYZ8172 MT TRANSFERENCIA 15/07/2014
FIATDAI.T3510B REPRESENTACAO LTDA
Imprimir
2.4.0
Setor de Autarquias Sul, Quadra
1, Bloco H, 5o andar - CEP
70700-010 - Brasília-DF
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/1